Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima e depoimento de testemunhas é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) avaliar a fixação de fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo depoimento da vítima, corroborado por testemunhas, No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando alinhada a outros elementos probatórios.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com a violação da ordem judicial, independentemente do consentimento da vítima. A norma tutela a integridade da ofendida e a autoridade do Poder Judiciário.
5. Não há critério legal preestabelecido para o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, sendo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada a orientação majoritária e prioritariamente adotada pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, por se mostrar razoável, proporcional e por prestigiar a segurança jurídica e a previsibilidade. A utilização de outro critério não configura direito subjetivo do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica; 2. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa é adequada e alinhada à orientação jurisprudencial, não configurando direito subjetivo do réu a adoção de fração diversa.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 24-A da Lei 11.340/2006, Art. 59 do Código Penal, Art. 71 do Código Penal, Art. 33, §2o e §3o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG; TJDFT, Acórdão 1987023; TJDFT, Acórdão 1989114.